Tribunal: STF
Processo: ARE 1459373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho que indeferiu o pedido de destaque (e-Doc 230 e 231).



    2. O peticionante afirma que “A decisão também não explicita, por exemplo, em comparação, quais casos ou qual especificidade seria necessária ou exigida para que o julgamento do Agravo Regimental em questão fosse realizado em plenário, ou seja, fora do ambiente virtual”. 



    3.  Os embargos não podem ser conhecidos, tendo em vista que opostos contra ato que não possui conteúdo decisório. Nesse sentido: 




    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não cabe agravo regimental contra despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório, por se tratar de simples ato procedimental. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 630.492- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    4. Diante do exposto, não conheço dos embargos.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente